Tribunal: TJPA
Processo: 0002729-27.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002729-27.2014.8.14.0039

APELANTE: DEFESA FLORESTAL LTDA

APELADO: MARIA MADALENA DOS SANTOS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002729-27.2014.8.14.0039

APELANTE: DEFESA FLORESTAL LTDA

ADVOGADO: LUIZ ANTÔNIO FONSECA DE SOUZA

APELADO: MARIA MADALENA DOS SANTOS FIGUEIREDO

ADVOGADO: SÉRGIO DE BARROS BIANCHI COSTA E TIBÉRIO CESAR SAMPAIO TEIXEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL, E AUSÊNCIAAUSÊNCIA DE PROVAS DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO À EMPRESA RÉ. AFASTADAS. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. VALOR ARBITRADO NO PERCENTUAL MÍNIMO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- A prova incumbe a quem alega – art. 373/CPC, e a autora apresentou provas documentais concatenadas com prova testemunhal, as quais não foram desconstituídas pela ré, gerando a obrigação de adimplir contrato verbal de fornecimento de alimentação a seus funcionários.

II- Se os honorários advocatícios foram estipulados dentro do que dispõe o art. 85, §2º, do CPC, no caso, no mínimo de 10% sobre o valor da condenação, não há razão para sua redução.

III- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002729-27.2014.8.14.0039

APELANTE: DEFESA FLORESTAL LTDA

ADVOGADO: LUIZ ANTÔNIO FONSECA DE SOUZA

APELADO: MARIA MADALENA DOS SANTOS FIGUEIREDO

ADVOGADO: SÉRGIO DE BARROS BIANCHI COSTA E TIBÉRIO CESAR SAMPAIO TEIXEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se

de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
DEFESA FLORESTAL LTDA
contra sentença prolatada nos autos de Ação de Cobrança proposta contra si por
MARIA MADALENA DOS SANTOS FIGUEIREDO,
a qual julgou procedente o pedido inicial.

Versa a inicial que a autora forneceu serviço de alimentação aos funcionários da requerida, juntando aos autos notas fiscais, razão pela qual pretendeu o adimplemento da obrigação de pagar.

Em contestação, a ré negou o fornecimento de serviço de alimentação pela autora a seus funcionários, afirmando que foi contratada pela empresa SBR Comércio e Construções Ltda para execução de serviço de proteção e revestimento de taludes e que não pode ser responsabilizada por débitos de outra empresa, e por refeições não fornecidas a seus funcionários (id 2503822).

Em audiência de conciliação, instrução e julgamento não houve conciliação, sendo ouvidas partes e testemunhas (id 2503822).

Sem apresentação de memorais finais pelas partes.

No id 4070758, sobreveio sentença de procedência da ação, em que a ré foi condenada a pagar à autora os valores das notas fiscais, quais seja, R$-4.897,50, R$-5.655,00 e R$-2.124,00, a incidir juros de 1% ao mês a partir da citação; e custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com aplicação de juros simples e 1% a partir do trânsito em julgado, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

A ré recorreu no id 2503824, onde pela reforma da sentença e improcedência da ação, em face da ausência de provas da relação contratual e da prestação do serviço de alimentação aos seus funcionários. Irresigna-se, também, contra os honorários advocatícios, os quais julga excessivos.

Contrarrazões no id 2503825, onde a autora pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, tendo em vista as provas apresentadas aos autos e o dever da requerida de adimplir o serviço fornecido.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002729-27.2014.8.14.0039

APELANTE: DEFESA FLORESTAL LTDA

ADVOGADO: LUIZ ANTÔNIO FONSECA DE SOUZA

APELADO: MARIA MADALENA DOS SANTOS FIGUEIREDO

ADVOGADO: SÉRGIO DE BARROS BIANCHI COSTA E TIBÉRIO CESAR SAMPAIO TEIXEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sustenta o apelante que a sentença julgou procedente o pedido inicial sem provas dos fatos alegados pela autora, posto que a autora não forneceu serviço de alimentação aos funcionários da ré, afirmando que foi contratada pela empresa SBR Comércio e Construções Ltda para execução de serviço de proteção e revestimento de taludes e que não pode ser responsabilizada por débitos de outra empresa, e por refeições não fornecidas a seus funcionários. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários advocatícios.

O art. 373, do CPC, atribui a prova do direito a quem o alega, senão vejamos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, a autora juntou aos autos notas fiscais dos supostos serviços de alimentação prestados à empresa ré sem assinatura de qualquer representante da empresa (id 2503821 – pg. 91/97), tornando necessária a comprovação de que os funcionários da requerida realmente usufruíram dos serviços da autora.

Para tanto, foi produzida prova oral nos autos, momento em que duas testemunhas (uma tecnicamente informante) confirmaram que os funcionários da ré faziam suas refeições na casa da autora (café da manhã), e as demais eram fornecidas em forma de marmita (id 2503822 – pg. 35/37), sendo que o próprio preposto da ré confirmou as cores dos uniformes dos funcionários, e que não sabia se houve aditivo ao contrato entre a requerida e a empresa SBR em relação aos serviços de alimentação.

Pelo contrato firmado entre a ré e a empresa SBR não consta qualquer disposição atribuindo à contratante, no caso a SBR, o fornecimento de refeição aos funcionários da contratada, ora ré; pelo contrário, na cláusula 3ª, consta expressamente que os custos com mão de obra, materiais e impostos são de responsabilidade da contratada/ré (id 2503822 – pg. 5), ou seja, é implícito que era a ré a responsável pela alimentação de seus funcionários.

Nesse ponto, afirma a ré que os funcionários que faziam refeição fornecida pela autora eram funcionários da empresa SBR, porém, as testemunhas confirmaram os uniformes das pessoas que faziam as refeições na casa da autora como sendo da requerida e com a escrita DEFLOR, logotipo da apelante.

Assim, entendo que como a autora apresentou provas concatenadas de suas alegações, enquanto a ré deixou de desconstituí-las na fase instrutória, há de se manter a decisão combatida.

No que tange aos
honorários advocatícios
, a condenação da ré deu-se no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação, o que obedeceu aos critérios legais estabelecidos no art. 85 do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma, como a sentença obedeceu ao mínimo estabelecido pelo supracitado dispositivo não há motivo plausível para sua alteração.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA - Relatora

Belém, 02/02/2023